Tribunal: TJDFT
Processo: 0703071-24.2024.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes previstos nos artigos 12, caput, e 16, caput, da Lei no 10.826/2003, impondo ao réu penas de 1 (um) ano de detenção e 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, substituídas por penas restritivas de direitos, além de 20 (vinte) dias-multa.
2. A defesa sustenta, em preliminar, a nulidade da busca e apreensão, alegando que a entrada dos policiais na residência do réu ocorreu sem consentimento válido. No mérito, pleiteia a absolvição por atipicidade material da conduta, com base no princípio da insignificância, e, ainda, a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) se a busca e apreensão foi ilícita por ausência de consentimento válido do réu; e (ii) se a posse das munições apreendidas caracteriza conduta penalmente irrelevante, justificando a aplicação do princípio da insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O ingresso no domicílio do réu foi legítimo, pois amparado em mandado judicial e consentimento expresso do acusado, conforme termo assinado, além de estar justificado pela natureza permanente do crime de posse ilegal de munição.
5 A jurisprudência consolidada do STF e do STJ admite a validade de provas obtidas em buscas domiciliares quando há mandado judicial ou consentimento do morador, bem como nos casos de flagrante delito, desde que fundamentadas em razões objetivas e concretas.
6. O princípio da insignificância não se aplica ao caso, pois a quantidade de munições apreendidas (43 de calibre 38 e 10 de calibre 357) não é irrisória e foi encontrada em contexto que indica maior reprovabilidade da conduta, afastando a mínima ofensividade e a inexpressividade da lesão jurídica.
7. A condenação foi fundamentada em prova suficiente, incluindo o laudo pericial que atestou a eficiência das munições e os depoimentos dos policiais, que possuem presunção de veracidade e foram prestados sob o crivo do contraditório.
8. O pedido de gratuidade de justiça não pode ser analisado em sede de apelação, pois sua concessão é de competência do Juízo das Execuções Penais, conforme Súmula no 26 deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O ingresso forçado em domicílio é lícito quando amparado por mandado judicial ou consentimento do morador, especialmente em crimes permanentes, desde que presentes fundadas razões para a diligência.
2. A posse irregular de munição de uso permitido ou restrito não se enquadra no princípio da insignificância quando a quantidade apreendida e o contexto fático indicam relevante potencial lesivo e reprovabilidade da conduta.
3. O exame da gratuidade de justiça de condenado deve ser realizado pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 10.826/2003, arts. 12 e 16; Código Penal, art. 69; CPC, art. 98.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no HC n. 709.657/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 27.09.2022; STJ, AgRg no REsp n. 2.026.150/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25.10.2022; TJDFT, Súmula no 26.